Tribunal: TJMT
Processo: 0035492-98.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035492-98.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 340.131.301-06 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MARTIMIANO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 340.131.301-06 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MATÉRIA AFETADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – ART. 502 DO CPC FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – DIREITO DE NATUREZA PATRIMONIAL – PERDA OBJETO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – PARTE VENCIDA – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto Processual Civil nos ensina, no art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

A análise da prescrição trienal arguida pela Seguradora está acobertada pela coisa julgada, posto que sobre ela (prescrição) já se manifestou esta Corte no julgamento do RAC n.º 28960/2014.

Considerando que o direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT é de natureza patrimonial, não há falar em perda do objeto na hipótese de falecimento do autor/segurado durante a tramitação da ação, pois o direito à indenização transmite-se aos seus herdeiros, legitimados a figurar no polo ativo.

O arbitramento de indenização securitária em valor inferior àquele pretendido pela parte Autora não configura a sucumbência mínima da Seguradora e tampouco sucumbência recíproca.
In casu,
diante da vitória alcançada pelo Espólio, recai sobre a Seguradora o ônus integral

da sucumbência e, de conseguinte, a obrigação de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sendo necessária a perícia judicial, afigura-se fundamental a realização de perícia indireta para aferir o grau da lesão narrada pelo Autor, quando este vem a óbito durante o trâmite da ação.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu
, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 0035492-98.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso da Seguradora e proveu o recurso de Espólio de Martimiano Pereira de Miranda.

Inconformada, a Agravante alega que após a apresentação do Laudo Pericial, identificou que a incapacidade da vítima se tornou inconteste no ano de 1994. Desse modo, não pairam dúvidas de que a pretensão Autoral

está

afetada pela prescrição, já que a ação foi proposta no ano de 2010.

Aduz que o falecimento do Autor durante a tramitação processual enseja a perda do objeto, vez que a indenização securitária é direito personalíssimo.

De modo alternativo, sustenta que a perícia médica indireta realizada não é hábil para constatar e graduar a lesão eventualmente sofrida. Além disso, defende a inversão do ônus sucumbencial, posto que decaiu em parte mínima do pedido ou a aplicação de sucumbência recíproca.

Contrarrazões sob o ID. 45782966.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020